Tribunal: TJDFT
Processo: 0702808-77.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE A UNIÃO. SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. RÉU (ART. 373, II, CPC). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil).
2. A exclusão da meação de bem adquirido na constância do casamento por sub-rogação, trata-se de fato impeditivo do direito do autor, cujo ônus incumbe à ré, que não desincubiu.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.